Tribunal: TJDFT
Processo: 0722601-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. ORIGEM SALARIAL. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. LIBERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil - CPC, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, com as ressalvas previstas no § 2o do citado artigo.

2. Conforme previsão do art. 854, § 3o, do CPC, compete ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis.

3. Na hipótese, o devedor demonstrou que os valores bloqueados são oriundos de sua remuneração. A decisão agravada merece reforma, a fim de que seja desbloqueada a quantia na conta salário do devedor, diante de sua impenhorabilidade.

4. Recurso conhecido e provido.